Tribunal: TJDFT
Processo: 0731169-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados postos “sub judice” não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de fraude na contratação dos mútuos bancários.

3. No caso, os empréstimos foram contratados em 2015 e, ainda que a autora agravante alegue que só tomou conhecimento da suposta fraude em outubro 2022, considerando que a presente ação só foi ajuizada em julho de 2023, não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.